Tribunal: TJSP
Processo: 2179248-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
r no 105/2001) - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179248-86.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 01/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Ana Catarina Strauch

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

01/12/2023

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de consulta aos extratos bancários dos devedores por meio do SISBAJUD – Medida excepcional autorizada para apuração de ilícito penal (art. 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001) - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO